Tribunal: TJES
Processo: 0022506-12.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022506-12.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de redução de multa administrativa aplicada pelo Procon, sob a alegação de obscuridade quanto aos índices de correção e juros, além de omissão sobre legislação municipal e federal e a cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade ou omissão quanto à fundamentação sobre os índices de atualização do crédito e a aplicação de normas federais e municipais, ou se a pretensão revela mero intuito de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, restritos à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexiste obscuridade quando o decisum adota posicionamento claro e fundamentado, utilizando o IPCA-E para correção monetária e a taxa da caderneta de poupança para juros moratórios, em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal.

O acórdão não padece de omissão ao considerar a validade do procedimento de redução judicial da multa por critério de proporcionalidade, o que dispensa a invocação da cláusula de reserva de plenário ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A discordância da parte quanto à interpretação da legislação municipal e federal ou quanto ao resultado do julgamento não autoriza o manejo de aclaratórios, por não se prestarem à rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão de questões já decididas.

O controle judicial de proporcionalidade de multa administrativa não viola a cláusula de reserva de plenário quando fundamentado no controle de legalidade e na jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 93, IX; Súmula Vinculante nº 10 do STF; Lei Federal nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Leis Municipais de Vitória nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.2023; TJES, Apelação Cível n. 5028723-67.2023.8.08.0024, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de id. 14528434, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00.

Em suas razões recursais (id. 15361575), a embargante afirma que:
(i)
há obscuridade no julgado ao afirmar que a jurisprudência deste Tribunal está consolidada quanto aos índices de juros e correção monetária, apontando a existência de julgados em sentido diverso;
(ii)
ocorreu omissão quanto à análise da legislação municipal (Lei nº 5.248/2000 e Lei nº 4.452/1997) e federal (art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980) que disciplinam a atualização de créditos da Fazenda Pública; e
(iii)
sustenta a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se que o v. acordão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões trazidas pelo ente municipal, não subsistindo os vícios apontados. Extrai-se do
decisum
:

"A sentença não afastou as normas municipais, mas aplicou corretamente os critérios normativos para redimensionar a sanção administrativa, o que afasta a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF."

"A correção monetária, pelo IPCA-E, deve incidir a partir da redução judicial da multa, e os juros moratórios, calculados pela taxa da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora, conforme entendimento consolidado deste Tribunal."

"Em relação à atualização monetária e aos juros incidentes sobre a multa, entendo que a r. sentença não merece qualquer retoque, estando precisamente alinhada à orientação firmada por este Sodalício [...]"

Denota-se, portanto, que o colegiado expressamente considerou a legislação aplicável e a validade do procedimento adotado, concluindo que a redução da multa é um controle de legalidade e proporcionalidade, o que dispensa a cláusula de reserva de plenário.

A menção ao "entendimento consolidado" refere-se à linha interpretativa adotada por este órgão julgador, e o inconformismo com a não aplicação da legislação municipal nos moldes pretendidos revela apenas a intenção de rediscutir o mérito.

Nesse sentido, transcrevem-se as ementas dos julgados desta Segunda Câmara Cível que corroboram o entendimento adotado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CDC. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir do julgamento que reduz o valor da multa administrativa, e os juros moratórios, com base na poupança, desde a constituição em mora.
(TJES, Apelação Cível n. 5028723-67.2023.8.08.0024,
2ª Câmara Cível,
Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2025)

5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0007804-50.2020.8.08.0024,
2ª Câmara Cível
,
Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 24.02.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1)
Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0011383-80.2015.8.08.0347, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 19/Jul/2023)

5. A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da prolação da sentença que redimensionou o débito, momento em que a obrigação tornou-se líquida em seu novo patamar.6. Os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
5003707-77.2024.8.08.0024
, Relator: Desembargadora Heloisa Cariello, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data:16/03/2026)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o julgamento proferido pela 2ª Câmara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)